Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0732334-13.2019.8.07.0001 Apelante(s) João Florêncio Pimenta Apelado(s) Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À pág. 1 do ID 21003971, consta petição da Federação de Aposentados e Pensionistas do INSS, dos Inativos do Serviço Público e Idosos de Brasília e do Entorno - FAP/DF na qual informa a realização de acordo pelas partes e requer a extinção do feito. Em que pese a juntada aos autos de Minuta de Proposta de Acordo assinada pelas partes envolvendo ações perante esta Corte de Justiça, certo é que a peticionante é pessoa estranha aos presentes autos. Com efeito, figura como Apelante João Florêncio Pimenta e como Apelada Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. À vista do exposto, intimem-se as partes supracitadas para, no prazo de cinco dias, requererem eventual homologação judicial da aludida Minuta de Proposta de Acordo firmada pelas partes. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator